Tribunal: TJES
Processo: 5000140-17.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-17.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO NEGRI LIMA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cassio Negri Lima em face de Banco Itaú S/A, todos devidamente qualificados na peça de ingresso. Em síntese, a parte autora alegou que, no dia 30/01/2023, recebeu uma mensagem de um contato identificado como “ITAÚ 30 HORAS”, o qual possuía seus dados bancários e o indagou sobre a retirada de um suposto “alerta” e a necessidade de sincronização do dispositivo e que quando o requerente estivesse disponível que enviasse uma mensagem com a palavra “AJUDA” que um atendente entraria em contato com ele. Narra que as 18 horas e 13 minutos do mesmo dia (apenas 10 minutos após o recebimento da mensagem) o recebeu uma ligação do telefone (22) 4004-4827, a golpista, se passando por uma funcionária do banco requerido informou que antes de iniciar o atendimento precisaria confirmar alguns dados e fez diversas perguntas, como: -O senhor é Cassio Negri Lima?; O senhor possui o CPF nº 118.697.267-07?; O senhor é titular da conta nº 44.143-6?. Acrescentou que o golpista estava de posse de todos os dados bancários do requerente e fez crer que se passava mesmo de uma funcionária da empresa requerida. Passado o momento de confirmação de dados, a golpista questionou o requerente se ele tinha conhecimento de um pix agendado para o dia 31/01/2023 e diante da negativa do requerente (haja vista que realmente não havia nenhum pix agendado) pediu que o mesmo abrisse o aplicativo do banco e realizasse alguns procedimentos para cancelar o suposto agendamento.

Em dado momento, a golpista pediu para que o requerente digitasse sua senha eletrônica. Feito isso o aplicativo parou de funcionar no celular do requerente e a ligação “caiu”. Alguns minutos depois o requerente, ainda sem conseguir acessar o aplicativo do banco, recebeu uma mensagem informando que o pix de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) havia sido realizado.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Fulcrada em tais premissas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na peça de ingresso, via reflexa, julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei”

Nesses moldes, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, eis que restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu um golpe, via telefone, onde terceiro se identificou como sendo funcionário do banco recorrido e houve culpa exclusiva do recorrente, que realizou o pix via seu aplicativo digitando a senha pessoal, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Nesses moldes, entendo que realmente está presente a responsabilidade da parte recorrente nesse caso, tendo em vista que o recorrente foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrido. De modo que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso sub examine, não há como responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária nas quais foram realizados para efetuar pix para o estelionatário.

Sendo assim, verifico que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e a suposta falha na prestação de serviço da recorrida. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que houve fundamental contribuição do recorrente, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)